Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704461-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: CELIJANE ELOI DO NASCIMENTO SILVA D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a apelada, ora agravada, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo apelante no ID 20453421. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator